Tribunal: TJBA
Processo: 8006953-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006953-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRACIELE PEREIRA DE JESUS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

RC08

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. NEGATIVA INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006953-74.2023.8.05.0080
, em que figura como apelantes
GRACIELE PEREIRA DE JESUS
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte GRACIELE PEREIRA DE JESUS RIBEIRO e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de CENTRAL NACIONAL UNIMED, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,